Tribunal: CARF
Processo: 10437.720129/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.720129/2014-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.126 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
HERCILIO DE LOURENZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
TRIBUTAÇÃO
DOS
VALORES
EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a parcela
dos lucros que exceder o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de
todos os tributos a que estiver sujeita a pessoa jurídica, sofrerá tributação, se a
empresa não possuir escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que demonstre que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido.
ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO. REGISTRO E AUTENTICAÇÃO.
A escrituração do livro Diário, autenticado em data posterior ao movimento das
operações nele lançadas, poderá ser aceita pelos órgãos da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, desde que o registro e autenticação tenham sido
promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos do correspondente exercício financeiro.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Somente com a apresentação de prova inequívoca de que os valores
decorrentes de acréscimo patrimonial a descoberto refiram-se a rendimentos
tributáveis, não tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte.
CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
A apresentação de contratos de mútuo, sem o cumprimento dos requisitos
legais e sem a apresentação do fluxo de retorno dos valores que deveriam ter
sido devolvidos até o prazo final do contrato, não se prestam a comprovar a
efetiva realização do negócio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.720129/2014-75
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.126 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720129/2014-75

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes. Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída pela
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário de 2009 (fls. 661 a 669), com data de ciência em 09/04/14 (fl. 672), relativo à omissão
de rendimentos recebidos a título de lucro distribuído excedente ao lucro presumido nos meses
de março, junho, setembro e dezembro de 2009 e acréscimo patrimonial a descoberto no mês de
março de 2009.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam no Auto de
Infração. O Termo de Verificação e Constatação Fiscal encontra-se às fls. 649 a 660. Após a
ciência do lançamento o contribuinte apresentou, em 09/05/14, a impugnação de fls. 676 a 689,
alegando, em síntese, que:
1. Os dividendos apontados na DIRPF foram auferidos no primeiro trimestre do
ano de 2009, tendo o fato gerador ocorrido em 31/03/2009. Por sua vez, o rendimento oriundo da
variação patrimonial negativa foi apurado para o mês de março de 2009, também sugerindo que
o fato gerador do tributo seria 31/03/2009;
2. Considerando que auto de infração somente foi lavrado em 07/04/14, tem-se
que os fatos geradores supostamente ocorridos em 31/03/09 foram atingidos pela decadência,
pois passados mais de cinco anos contados da data de sua ocorrência (artigo 150, §4° do CTN);
3. O prazo aplicável ao caso em comento não seria aquele previsto no artigo 173,
inciso I do Manual Tributário, uma vez que tratar-se-ia de "débito constituído pela Fazenda
Pública", que não é o caso;
4. O rendimento tido por tributável pela fiscalização foi devidamente declarado
como isento, tal qual determinado pelo artigo 39 do RIR;
5. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à suposta variação patrimonial a
descoberto, pois embora o impugnante não tenha declarado o valor tido como omitido, é certo
que foi declarado todos os ativos e rendimentos auferidos no ano-calendário de 2009, calculando
e antecipando o imposto que entendeu por devido, de sorte a atrair a aplicação da regra do artigo
150, §4° do CTN. Então, passados cinco anos do fato gerador sem que tenha a administração
efetuado a revisão do lançamento, tem-se pela ocorrência da sua homologação tácita;
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.126 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720129/2014-75

6. Tendo declarado e pago o imposto de renda, caso Fisco apurasse inexatidão nos
valores declarados e pagos, por certo que haveria que expressamente não homologar o
lançamento do contribuinte para exigir o tributo que entende devido. Ocorre que o prazo para
isso é de cinco anos contados a partir do fato gerador, vez que se trata de tributo lançado e pago
pelo contribuinte;
7. A aplicação do artigo 173 do CTN a casos como o presente, é fruto de flagrante
confusão entre o que seria "apurar fato gerador não declarado pelo contribuinte" e "revisar
lançamento e pagamento de tributo efetuado pelo contribuinte". Em outras palavras, a aplicação
do prazo previsto no artigo 173 apenas teria cabimento acaso o impugnante não houvesse
apurado, declarado e pago o IR que entendeu devido para o período fiscalizado;
8. Portanto, considerando que o auto de infração ora combatido fora lavrado
apenas em abril de 2014, é certo que já havia se operado a homologação tácita do lançamento
efetuado pelo contribuinte no que tange aos fatos geradores ocorridos no mês de março de 2009,
tudo em respeito ao que preceitua o artigo 150, §4° do CTN, de modo que somente por isto já
deve ser cancelada parcialmente autuação, relativamente a tal período;
9. Alega a fiscalização que valores declarados pelo contribuinte como lucros
distribuidos pelas empresas, Escala Empresa de Comunicação Integrada Ltda ("Escala") e Dibra
Editora e Distribuidora de Livros Ltda ("Dibra"), excederiam ao valor apurado e declarado como
lucro presumido, sendo que não fora demonstrado contabilmente e em "observância à lei
comercial" que o efetivo lucro seria compatível com o valor distribuido, de modo que tais
valores seriam considerados rendimentos tributáveis;
10. Ocorre que a fiscalização desconsiderou os documentos contábeis (Balanços e
Livro Razão) referentes ao ano-calendário de 2009 das empresas "Escala" e "Dibra", sob a
alegação de que os mesmos apenas teriam sido registrados após o início da fiscalização e por
isso não poderiam ser considerados;
11. No que tange à empresa "Escala", veja-se que os lucros distribuídos ao
impugnante no ano de 2009 já haviam sido acumulados no ano-calendário de 2008, consoante
faz prova o Balanço Patrimonial e DRE da empresa daquele ano, contidos no Livro Razão
(Razão "Escala" 2008 - doe. 04). No balanço patrimonial, claramente se pode verificar que a
empresa "Escala" fechou o ano de 2008 com um resultado de R$ 12.832.750,84, pelo que
acumulava, já naquele ano-calendário, um lucro de R$ 37.937.179,30;
12. E nem se venha aqui dizer que o Livro Razão foi registrado "fora do prazo",
vez que do próprio termo de abertura pode-se constatar que o mesmo fora devidamente
registrado pela empresa em 13/05/2009, portanto dentro do prazo para a apresentação da DIPJ
2009 (ano- calendário 2008). Ademais, fora registrado muito antes do início da fiscalização aqui
combatido, inaugurada tão somente no ano de 2012;

Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.126 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720129/2014-75

13. A "Escala" fechou o ano de 2008 com um lucro acumulado de aproximados
R$ 37 milhões, lucro este absolutamente suficiente para as distribuições realizadas ao longo do
ano de 2009 ao impugnante (distribuições estas todas registradas no Livro Razão de 2009 da
empresa "Escala" - doe. 05 e declaradas pelo Impugnante em sua DIRPF 2010 - ver doe. 03).
Tais valores foram escriturados contabilmente e registrados perante o órgão competente dentro
do prazo da legislação comercial e muito antes do início desta fiscalização, motivo pelo qual se
faz absolutamente insubsistente a alegação da fiscalização de que tais valores seriam
rendimentos tributáveis;
14. No que se refere aos valores recebidos da "Dibra", as quantias também têm
por base a distribuição de lucros, como demonstra seu "Balanço Patrimonial Consolidado" (doc.
06), o qual aponta um lucro de R$ 2.929.265,56 para o ano-calendário de 2009;
15. No caso da empresa "Dibra", o Balanço Patrimonial ora anexado apenas foi
registrado no mês de dezembro de 2013, após o início da fiscalização. Entretanto, tal fato não é
suficiente para que a fiscalização simplesmente desconsidere a verdade material contida no
documento, o qual reflete fielmente os números da empresa no período e que foi produzido em
março de 2010, muito antes do início da fiscalização e dentro do prazo legal;
16. Ao perceber, após início da fiscalização, que havia cometido um erro, visto
que se olvidou de levar a escrituração a registro na Junta Comercial, tratou o impugnante de
corrigi-lo, mediante arquivamento do ato. Não se trata aqui de "demonstrativos fabricados" tão
somente para justificar o lucro distribuído, mas sim de balanço que já havia sido levantado à
época dos fatos, mas que apenas não tinham sido levados a registro perante o órgão competente;
17. A falha de registro cometida pela empresa geradora do lucro não pode
prejudicar o impugnante para fazer com que seja desconsiderada a natureza dos valores por si
auferidos. Uma vez provado que se trata de lucro efetivo percebido pela empresa, não há como
simplesmente ignorá-lo por conta de mera inobservância de obrigação acessória que, diga-se, já
fora saneada tão logo a empresa percebeu o erro;
18. Assim, entende que haveria lucro efetivo declarado pelo impugnante, cabendo
o cancelamento do item 1 da autuação;
19. Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto, informa que na planilha
elaborada pela fiscalização foi ignorado um empréstimo recebido no mês de março, proveniente
da empresa "Dibra", no valor de R$ 1.000.000,00;
20. Junta as cópias do Livro Diário da "Dibra" referente ao ano-calendário de
2009, do contrato de mútuo à época celebrado, bem como do cheque emitido pela empresa em
favor do impugnante (does. 07);
21. Então, não houve evolução patrimonial a descoberto; 22. Por fim, pede o
cancelamento do lançamento .

Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.126 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720129/2014-75

A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento, resumidamente, no sentido de que:
=> quanto à alegação de decadência, não há como prosperar eis que o IRPF
devido no ajuste anual é tributo cujo fato gerador não se dá instantaneamente em um momento
exato, mas se assenta ao longo do tempo – se inicia em primeiro de janeiro e termina em 31 de
dezembro de cada ano, data em que se considera finalmente completo e ocorrido. Desse modo, a
contagem do prazo decadencial não deve ser feita de forma parcelada, em cada mês, mas sim no
último dia do ano que é a data do aperfeiçoamento do fato gerador do imposto de renda, sendo o
termo inicial do prazo decadencial, em consonância com o entendimento que defende a aplicação
do art. 150, §4o, do CTN e também com o entendimento daqueles que consideram o art. 173, I,
do CTN. Na presente hipótese trata-se de imposto por homologação, haja vista ter constado
pagamento de imposto na declaração de ajuste anual de fl. 13 - devendo ser contado o prazo
decadencial do fato gerador do imposto, ou seja, de 31/12/2009. Logo, no presente caso, para o
imposto de renda do ano-calendário de 2009, a contagem do prazo decadencial teve início em
31/12/09 e se encerrou em 31 de dezembro de 2014. Como o lançamento foi efetivado, em
09/04/14 (fl. 672), quando da ciência do contribuinte, não ocorreu a decadência.
=> quanto à omissão de rendimentos, o autuado afirma que possui razão em seus
devido a sua escrituração contábil. Todavia, é crucial ressaltar que a escrituração mantida com
observância das disposições legais somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados caso estejam comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza ou assim
definidos em preceitos legais, de acordo com o que dispõe o art. 923 do RIR/99.
O Livro Diário da empresa Dibra Editora e Distribuidora de Livros Ltda somente
foi registrado na Junta Comercial na data de 10/12/13, conforme fl. 339, ou seja, após o inicio do
procedimento fiscal que se deu em 23/04/12, de acordo com as fls. 53 e 54. Do mesmo modo, o
Livro Diário da firma Escala Empresa de Comunicação Integrada Ltda apenas foi registrado na
Junta Comercial na data de 31/10/12, conforme fl. 354, concluindo-se que também foi praticado
após o inicio do procedimento fiscal ocorrido em 23/04/12, como dito acima.
A obrigação de autenticação do Livro Diário no Órgão competente está prevista
no art. 71, da Lei no 3.470/58. Tal autenticação é o que confere idoneidade à contabilidade
apresentada, evitando assim que se possa ter dúvida quanto a efetiva data dos lançamentos
contábeis lá escriturados.
O contribuinte também argumenta que por meio dos Livros Razão seria possível
verificar a existência de lucros efetivos superiores aqueles apurados com base no lucro
presumido. Contudo, como já esclarecido, a simples apresentação do Livro Razão desprovido de
elementos de prova materiais que pudessem lastrear o que nele foi escriturado, não tem o condão
de suprir a ausência dos Livros Diário devidamente registrados antes do início do procedimento
fiscal.

Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.126 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720129/2014-75

Diante de tudo que foi apresentado, percebe-se que a autoridade tributária agiu
corretamente ao tomar como fundamento os meios de prova hábeis e legais que dispunha. Por
conseqüência, a fiscalização tributou a diferença a maior a título de lucro que foi recebido pelo
impugnante, tendo em vista que somente os lucros e dividendos efetivamente pagos aos sócios,
acionista ou titular de empresa individual que não ultrapassem o valor que serviu de base de
cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
deduzidos dos impostos correspondentes, poderão ser distribuídos a titulo de rendimentos
isentos, conforme art. 46 da Lei n° 8.981/95. Desse modo, é necessário que seja mantida
integralmente a omissão de rendimentos recebidos a título de lucro distribuído excedente ao
lucro presumido nos meses de março, junho, setembro e dezembro do ano de 2009, como
detalhadamente apurado e discriminado no Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls.
649 a 660.
=> por fim, quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto, se o impugnante não
apresentar documentos que comprovem de maneira inequívoca a utilização de recursos isentos,
não tributáveis ou cuja origem foi submetida à tributação, a presunção legal de omissão de
rendimentos se concretiza, por não ter sido elidida. É o ônus com o qual o contribuinte tem que
arcar. Em relação ao Livro Diário da empresa Dibra, já foi vastamente esclarecido anteriormente
o motivo que levou esta autoridade julgadora a não considerá-lo como meio de prova hábil.
No que diz respeito ao empréstimo arguido pelo contribuinte, é preciso enfatizar
que nesse caso existem dois pilares que sustentariam a materialidade do mútuo, ou seja, o
contrato entre as partes e a prova da efetiva transferência do numerário. Observa-se nas fls. 721 a
724 que o contrato de mutuo sequer foi registrado em cartório para que pudesse certificar que
naquela data de fato teria ocorrido o alegado empréstimo.
Além disso, o cheque de fl. 720 nem ao menos consta como tendo sido sacado no
caixa da agência bancária ou compensado pelo Banco Bradesco. Por conseguinte, não há como
utilizar na planilha de cálculo do acréscimo patrimonial a descoberto o suposto empréstimo
alegado pelo interessado. Compete exclusivamente ao contribuinte demonstrar por meio de
provas cabais as origens de recursos que entenda ter direito e da mesma forma é de
responsabilidade do impugnante comprovar que não praticou as aplicações de recursos apuradas
pela autoridade tributária.
Ocorre que o autuado não conseguiu rechaçar o acréscimo patrimonial a
descoberto, cabendo, então, confirmar a infração tributária apontada no Auto de Infração.
Em sede de Recurso Voluntário, novamente o Contribuinte retifica as explanações
e defesas argumentativas expostas em sede de Impugnação e não junta nenhuma prova
documental adicional para comprovar as suas alegações.
É o relatório.

Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.126 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720129/2014-75

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – tributação do excedente - Lucro presumido

Como já foi amplamente esclarecido e repetido ao longo do processo, e de
forma mais clara e fundamentada pelo órgão a quo, as empresas devem observar as normas
legais para poderem distribuir lucros isentos do imposto de renda excedentes ao lucro presumido
apurado, sujeitando-se à comprovar a existência efetiva desses lucros excedentes, através de
contabilidade devidamente escriturada, a qual deve estar em consonância com as exigências
determinadas pelas normas contábeis, legislação tributária e legislação comercial (mesmo nos
casos de sociedades civis de profissão regulamentada). A isenção dos lucros distribuídos está
prevista no art. 10 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

Nos casos de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, para que
a distribuição aos sócios do valor excedente aos lucros tributados seja considerada rendimento
isento é necessário observar o disposto no art. 51 da Instrução Normativa no 11, de 21 de
fevereiro de 1996, ou seja, está condicionada à apuração de lucro efetivo, mediante escrituração
contábil feita com observância à lei comercial (art. 51, §2o, do art. 51 da Instrução Normativa no
11, de 1996).

Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, a
parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de cálculo do imposto,
diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica,
também poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, desde que a empresa
demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que
o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de
cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.

Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.126 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720129/2014-75

§4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250,
de 1995.
§5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título, tais como
pro labore, aluguéis e serviços prestados.
§6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.

Como se percebe, a isenção da distribuição em valor que exceda a base de
cálculo do imposto, deduzidos todos os impostos, distribuído pela pessoa jurídica tributada com
base no lucro presumido, está condicionada à apuração de lucro efetivo, mediante escrituração
contábil feita com observância à lei comercial (art. 51, §2o, do art. 51 da Instrução Normativa no
11, de 1996). Os valores que excederem ao lucro apurado na escrituração, serão imputados aos
lucros acumulados ou lucros de exercícios anteriores e tributados de acordo com a legislação
específica ou, inexistindo lucros acumulados, a parcela será tributada com base na tabela
progressiva da pessoa física (art. 51, §§ 3o e 4o, do art. 51 da Instrução Normativa no 11, de
1996).
Em suma, a empresa enquadrada no regime de Lucro Presumido está
autorizada a distribuir lucros excedentes à base de cálculo do imposto, diminuído dos impostos e
contribuições devidas, desde que demonstrado, através de escrituração contábil com observância
das normas legais, que o lucro efetivo é maior. Artigo 10 da Lei n° 9.249/05 e art. 51, §2°, da IN
SRF n° 11/1996 c/c art. 48, §2°, da IN n° 93/1997.

Assim, entendo que não merece ser acatado o pleito em questão.

Mérito – Acréscimo patrimonial a descoberto

No que se refere ao tema em questão, como muito bem frisado pelo órgão a
quo, se o Recorrente não apresentar documentos que comprovem de maneira inequívoca a
utilização de recursos isentos, não tributáveis ou cuja origem foi submetida à tributação, a
presunção legal de omissão de rendimentos se concretiza, por não ter sido elidida. É o ônus com
o qual o contribuinte tem que arcar.

Em relação ao Livro Diário da empresa Dibra, já foi vastamente esclarecido
anteriormente o motivo que levou esta autoridade julgadora a não considerá-lo como meio de
prova hábil.

Quanto ao alegado contrato de mútuo, deixou de apresentar aos autos
elementos para comprovar tal alegação. Deveria apresentar prova de que os valores foram
efetivamente emprestados. No caso, o valo do mútuo é expressivo, sendo frágil a prova de que
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.126 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720129/2014-75

este ocorreu, por mera alegação amparada com informações lançadas na contabilidade de
empresa de qual o Contribuinte é sócio.

Aliás, importa mencionar o Acórdão CARF no 2202002.132, onde prevaleceu
o entendimento de que "o negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato
registrado em cartório à época do negócio, ou através de registros que demonstrem que o
dinheiro foi entregue e retornado no mesmo montante, ou com juro". A ementa do acórdão é
abaixo transcrita:

Ementa Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Ano calendário: 2006, 2007, 2008.
[...]
MÚTUO. COMPROVAÇÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. O
negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à
época do negócio, ou através de registros que demonstrem que o dinheiro foi entregue e
retornado no mesmo montante, ou com juro;
[...]
(Acórdão CARF no 2202002.132, Relator Conselheiro Rafael Pandolfo, julgado na
sessão de 22 de janeiro de 2013.)

Assim, não havendo contrato registrado em cartório à época do negócio, ou
provas que demonstres que o dinheiro foi entregue e retornado no mesmo montante, ou com
juros, deve ser mantido o lançamento. Necessário ainda, referir que o contrato particular de
mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo
estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.

Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-
se manter sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo
fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in
casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.

Devido à insuficiência probatória, correta a posição da Fiscalização de não
considerar os contratos de mútuo como origem. Por tais razões, compreendo que não merece
provimento o recurso do contribuinte quanto a esta matéria.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
no quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.126 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720129/2014-75

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital